Tribunal: TJSP
Processo: 2208801-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208801-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado MARIA MARGARIDA CURTI FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208801-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27597
2
Voto no 27597.
Agravo de instrumento no 2208801-86.2020.8.26.0000.
Comarca: Jundiaí.
Agravante: Banco Bradesco S/A.
Agravada: Maria Margarida Curti Ferreira.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária.
Busca e apreensão. Veículo. Decisão que indefere a liminar.
Contratação e mora regularmente comprovadas. Presença
dos requisitos legais previstos no Dec.-Lei 911/69. Liminar
deferida. Restrição judicial para a circulação do veículo.
Admissibilidade da providência. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 211/212 dos autos de origem que, em ação de
busca e apreensão, indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que,
considerando o estado de calamidade pública, a ré estaria impedida de
pagar a integralidade da vida.
Sustenta o agravante que a constituição em mora restou
comprovada; que os requisitos legais para concessão da medida foram
preenchidos; que a liminar é direito do credor e não faculdade do juiz; que a
agravada nem mesmo se manifestou nos autos e que não há nos autos
prova de que a agravada esteja passando por dificuldade financeira ou de
que a pandemia de Covid-19 tenha agravado sua situação. Requer, assim,
seja concedida liminar de busca e apreensão do carro descrito na petição
inicial, bem como bloqueio do veículo via Renajud, inclusive mediante
antecipação dos efeitos da tutela recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208801-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27597
3
Foi atribuído efeito ativo ao recurso (fls. 16).
É o breve relato.
Desnecessária a intimação da parte agravada, em
atenção ao procedimento especial do pedido de busca e apreensão fundado
no Decreto-Lei 911/69.
O recurso merece provimento.
O agravante ajuizou ação de busca e apreensão
alegando que a agravada descumpriu contrato de financiamento, garantido
por alienação fiduciária, que havia sido firmado entre as partes com o
objetivo de viabilizar a aquisição de um veículo automotor. Segundo relata a
instituição financeira, a agravada deixou de efetuar o pagamento a partir da
parcela vencida em 02/04/2020.
A respeitável decisão agravada indeferiu o pedido liminar
pleiteada e, em razão disso, o autor recorre visando à reforma do julgado.
E, de fato, em que pese a fundamentação do
respeitável decisório, o feito merecia solução diversa.
Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, O
proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na
forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer
contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser
apreciada em plantão judiciário.
No caso, em sede de cognição sumária, verifica-se que o
agravante comprovou a contratação (fls. 186/198 dos autos principais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208801-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27597
4
ressaltando-se, em especial, a cláusula 7.2), bem como a constituição
regular da agravada em mora (fls. 200/202 dos autos principais).
É o que basta para o preenchimento dos requisitos legais
e, por consequência, para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
Observe-se que a ré não se encontra ainda no processo
de modo que não é possível presumir que ela tenha sido impedida de pagar
as parcelas da avença, em virtude da pandemia de Covid-19.
Nessa linha:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA

VEÍCULO NÃO LOCALIZADO REVOGAÇÃO DA LIMINAR COM
BASE NA SUPOSIÇÃO DE QUE A RÉ NÃO TERÁ CONDIÇÕES
DE
PAGAR
A
DÍVIDA,
POR
CONTA
DO
ESTADO
DE
CALAMIDADE
PÚBLICA
CAUSADO
PELA
COVID-19

DESCABIMENTO
RÉ QUE NÃO SE ENCONTRA AINDA NO
PROCESSO
CONCESSÃO (OU MANUTENÇÃO) DA LIMINAR
QUE, ADEMAIS, NÃO SE CONFUNDE COM O CUMPRIMENTO
DA MEDIDA
DECISÃO ALTERADA. Agravo de instrumento
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2162174-24.2020.8.26.0000; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 11/08/2020) (grifo não original).
Além disso, considerando-se a superação do sistema de
trabalho remoto e, ainda, a possibilidade de cumprimento do mandado por
servidor não integrante do grupo de risco (inciso III do artigo 4o da
Resolução do CNJ n.o 322/2020 e item 24 do Comunicado Conjunto da
Presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral da Justiça n.o
581/20), não se vislumbra mais óbice para o cumprimento do mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208801-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27597
5
busca e apreensão.
Nesse sentido, recentemente julgados por esta Colenda
Câmara:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Decisão que
deixou de conceder a liminar em face da pandemia por COVID-19.
Descabimento. A concessão da liminar "initio litis" é direito do
credor, motivo pelo qual não importa a pessoal convicção do Juiz
sobre a razoabilidade dessa providência frente à atual situação
econômica. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2198256-54.2020.8.26.0000; Rel. Arantes Theodoro; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 28/08/2020) (grifo não original).
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão. Mora comprovada. Liminar deferida. Mandado que pode
ser cumprido a partir de 03.08.2020, por servidor que não esteja em
grupo de risco e mediante a utilização de equipamentos de proteção
individual. Resolução CNJ 322/2020, Parecer CG 209/2020 e
Comunicado Conjunto 581/2020. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2184574-32.2020.8.26.0000; Rel. Pedro Baccarat;
36a Câmara de Direito Privado; j. 21/08/2020) (grifo não original).
Portanto, de rigor a reforma da decisão agravada, para
deferir a liminar de busca e apreensão do bem, facultando-se a purgação da
mora mediante o depósito da integralidade da dívida no prazo de cinco dias
a contar da execução da liminar (artigo 3o, §2o, do Decreto Lei 911/69 e
Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593/MS).
Ainda, deve ser deferido o bloqueio do veículo via
Renajud. Isso porque a possibilidade de restrição judicial do bem por
ocasião da decretação de sua busca e apreensão é providência que decorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208801-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27597
6
diretamente da previsão legal contida no §9o do artigo 3o do Decreto-Lei
911/69. Segundo o dispositivo legal, Ao decretar a busca e apreensão de
veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de
Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial
na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a
apreensão.
E consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em
especial desta Colenda Câmara, a restrição ao licenciamento, transferência
e circulação do veículo constitui providência que confere maior eficácia à
determinação judicial de busca e apreensão.
Nessa linha, desta relatoria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão.
Alienação fiduciária. Liminar deferida. Determinação de restrição
judicial para a circulação do veículo. Admissibilidade da providência.
Precedentes. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2079754-59.2020.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 15/05/2020).
E
ainda:
TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2050350-31.2018.8.26.0000; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de
Direito
Privado; j. 20/04/2018; Agravo
de
Instrumento
2167136-
95.2017.8.26.0000;
Rel. Pedro Baccarat;
36a
Câmara
de
Direito
Privado; j. 31/10/2017;
Agravo
de
Instrumento
no 2125143-43.2015.8.26.0000, Rel. Arantes Theodoro, 36a Câmara de
Direito Privado, j. 30/07/2015.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
determinar a busca e apreensão do bem, facultando-se a purgação da mora
mediante depósito da integralidade da dívida no prazo de cinco dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208801-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27597
7
contados da execução da liminar, sem prejuízo do bloqueio do automóvel
via Renajud.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator